Tribunal: TJDFT
Processo: 0037174-07.2015.8.07.0015
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0037174-07.2015.8.07.0015 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL SA APELADO: PAULISTA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA DESPACHO Encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça, para parecer. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator